Tribunal: TJDFT
Processo: 0009599-64.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE Embargos de Declaração no Precatório n. 0009599-64.2018.8.07.0000 EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Rejeição. Conversão em impugnação. Pedido de manutenção de credor. Deferimento. RELATÓRIO O credor OSVALDO ELIAS DA SILVA FILHO apresentou embargos de declaração, alegando que é credor do valor de R$ 37.825,00 (trinta e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais) a título de honorários advocatícios contratuais e que levantou somente a importância bruta de R$ 15.675,30. O Embargante aduz que a decisão de id 14836945, equivocadamente, o excluiu do precatório e requer sua manutenção nos presentes autos. É o relatório necessário. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, já que presentes a tempestividade e os demais pressupostos de recorribilidade. No mérito, porém, os aclaratórios não comportam acolhimento. É que as matérias suscitadas pela embargante não se enquadram, em verdade, em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. De fato, as questões levantadas nos embargos guardam nítido caráter infringente da decisão, efeito que não pode ser obtido através desta espécie recursal. Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios. Por seu turno, recebo o petitório como impugnação/pedido de reconsideração da decisão que extinguiu o precatório em relação ao credor OSVALDO ELIAS DA SILVA FILHO. Analisando os autos, observa-se que o credor OSVALDO ELIAS DA SILVA FILHO recebeu os honorários advocatícios proporcionais à preferência deferida à credora EDINEA MIECO FUKUCHI, mas o montante não quita o precatório, consoante documentos de id 8096096, fl. 13, e id 15732152. Assim, defiro o pedido formulado. Por conseguinte, revogo parcialmente a decisão de id 14836945 a fim de excluir dela a determinação de extinção e baixa do nome do credor OSVALDO ELIAS DA SILVA FILHO nos presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto